Tribunal: STF
Processo: RE 387729
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
   LEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA DE ORDEM
   PROCESSUAL. E PROBATÓRIA.AGRAVO IMPROVIDO.
        1. Necessidade de
   verificação de responsabilidade por dano causado por terceiros a
   imóvel sob guarda judicial do Estado. Matéria de ordem processual
   referente à legimidade de parte e intervenção de terceiros.
        2. Reexame de fatos e provas para eventual desconstituição do
   acórdão recorrido. Impossibilidade decorrente da incidência da
   Súmula/STF 279.
        3. Precedentes.
        4. Agravo regimental
   improvido.